Tribunal: STF
Processo: Rcl 46678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto em face de determinação de devolução dos autos à Presidência do STJ para novo juízo de admissibilidade. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário (temas 339, 895, 660 e 181). 4. Ausência de ofensa ao decidido no RE 590.809-RG. Tema 136. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.